Tribunal: TJES
Processo: 0015516-82.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Ameaça; Injúria
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015516-82.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a ambos os delitos, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais.

2.
A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório.

3.
Consuma-se a lesão corporal – e aí reside a sua diferença para as vias de fato – com a ofensa à integridade corporal que cause alteração anatômica ou funcional, externa ou interna.

4.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, é na fase de execução.

5.
Penas fixadas motivadamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0015516-82.2021.8.08.0048

APELANTE: REGINALDO FELICIANO PINTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Reginaldo Feliciano Pinto
interpôs apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 6ª Vara Criminal da Serra, que considerou o réu como incurso nas sanções dos
artigos 129 §13º e 147 do CP
, condenando-o às penas respectivas de
1 ano e 3 meses de reclusão
e
1 mês e 15 dias de reclusão,
em regime inicial aberto.

Ao que se extrai da peça vestibular, em
5 de novembro de 2021, na

Rua Fundão,
nº 120, bairro Belvedere, município da Serra,
o réu ofendeu a integridade física de Eliete Francisca dos Santos,
sua ex-companheira, além de proferir ameaças de mal e injusto grave
.

Ainda de acordo com a denúncia:

[...] o Denunciado faz uso de drogas ilícitas, o que fez com que o relacionamento do casal fosse conturbado, com histórico de idas e vindas.

No dia dos fatos, o Denunciado, logo após sair do banheiro, ficou muito agressivo e passou a ofender a vítima, xingando-a com palavras de baixo calão. Iniciou-se urna discussão entre o casal e, logo após, o Denunciado correu para a rua, tendo a vítima trancado toda a casa, por ter sentido medo do comportamento dele.

O Denunciado retornou cerca de uma hora depois e, na tentativa de entrar na residência, retirou algumas telhas do teto, conseguindo entrar pelo telhado. Assim que entrou, o Denunciado passou a agredir a

vítima,

tendo puxado seus cabelos e
efetuado um
soco
em seu olho, e ainda lhe deu

vários

chutes, enquanto a vítima estava no chão, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Leses Corporais
de fl. 10.

Depreende-se que, o Denunciado

só
cessou as agressões quando a filha
da vítima (Stefany) e seu sobrinho intervieram, segurando o Denunciado. Como se não bastasse, o Denunciado ameaçou a vítima, dizendo que

“se a vítima chamasse a polícia, iria cortar a cabeça desta, quando saísse da cadeia”.

O juízo de origem entendeu que as provas eram suficientes à procedência do pedido ministerial,
não encontrando a versão do réu amparo em nenhuma outra prova que não o seu interrogatório
.

A sentença não merece reparos.

Ao contrário do que se pretende fazer crer, não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade em relação a
ambos os delitos
, que estão fartamente comprovadas pelos depoimentos colhidos
não só na esfera policial, como também perante o juízo, e pelo laudo de exame de lesões corporais
(fl. 13)

Ainda na fase inquisitorial (fl. 11), a
vítima
relatou o relacionamento turbulento mantido com o réu em razão do vício em drogas, esclarecendo que o mesmo sempre teve comportamento agressivo, já tendo sido preso e denunciado em outras ocasiões. Disse ainda, que por ocasião dos fatos o réu demonstrou-se extremamente agressivo, saindo para a rua, o que a fez trancar toda a casa diante do temor de que viesse a praticar algum mal. Ao retornar, o réu conseguiu entrar na residência pelo telhado, ocasião em que puxou pelos cabelos da vítima e desferiu um soco no olho, além de vários chutes enquanto estava caída. Por fim, disse que o réu a ameaçou, afirmando que cortaria seu pescoço caso comunicasse os fatos à polícia.

Em juízo (
mídia à fl. 104
), a vítima confirmou as suas palavras. Relatou com detalhes
tanto a
agressão
quanto a
ameaça
sofridas,
reiterando a versão apresentada na espera policial
.

Ainda em juízo (
mídia à fl. 104
), os
policiais Rhander e Vinícios confirmaram a versão inquisitorial,
relatando a diligência que constatou as práticas delitivas.

Ambos os crimes em questão são,
muitas das vezes, praticados na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
.

A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito doméstico.
Como vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça, “
a palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda, quando corroborada pelo acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para embasar o édito condenatório
.” (TJES, Classe: Apelação, 011130196352, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/09/2018, Data da Publicação no Diário: 28/09/2018)

Quanto ao pedido de
desclassificação para vias de fato
(artigo 21 da LCP), o laudo de exame de lesões corporais (fl. 13) aponta a existência de
edema galeal na região occipital, equimose avermelhada
na região lombar e
equimose violácea
na região periorbital direita
, causadas por
ação contundente
. Isso é suficiente à caracterização do
crime de lesão corporal
, que se consuma – e aí reside justamente sua diferença para as vias de fato – com a
ofensa à integridade corporal que cause
alteração

anatômica
ou funcional,
externa
ou interna
.

No que concerne ao suposto excesso na fixação das penas,
novamente sem razão o apelante
.

Isso porque, para
ambos delitos
o julgador de 1º grau
fixou a pena-base no menor patamar previsto em lei (1 ano de reclusão e 1 mês de detenção)
, inexistindo, nesta fase, a possibilidade e tratamento jurídico mais favorável o réu.

Na segunda fase da dosimetria, nenhuma atenuante foi anotada, incidindo apenas a agravante atinente ao
prevalecimento das relações domésticas
, (CP,
art. 61, II, “f”), cujos acréscimos em
3 meses (para o crime de lesão corporal)
e
15 dias de detenção (para o crime de ameaça)
atendem aos ditames da proporcionalidade.

Na terceira fase, não havendo causas de aumento e de diminuição a serem valoradas, mantenho as
penas definitivas
, fixadas
em
1 ano e 3 meses de reclusão
e
1 mês e 15 dias de reclusão,
em regime inicial aberto.

Por fim, quanto à isenção do recolhimento das custas, sabe-se que “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento [das custas],
é

na

fase

de

execução
, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória.” (STJ, AgRg no REsp 1.595.611/RS, DJ de 14/6/2016)

Isso posto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)